Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM TRAFICÂNCIA ELABORADA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS POR TRÁFICO DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO POR TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. A apreensão de um usuário que comprou entorpecente do paciente e a relevante quantidade de droga apreendida em depósito na residência indicada como sendo do paciente, local em que os outros integrantes do grupo foram presos em flagrante, associados a habitualidade criminosa, uma vez que ele responde a quatro ações penais anteriores também pelo crime de tráfico de drogas, inclusive, com duas condenações recentes, indicam a sua periculosidade concreta e a necessidade da medida excepcional da prisão para a garantia da ordem pública, diante do “modus operandi” utilizado no tráfico mais elaborado na sociedade local e do concreto risco de reiteração delitiva.
4. A excepcional medida constritiva de prisão mostra-se necessária à cessação, em tese, das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente e pelo grupo que fazia parte, inclusive, com a participação de adolescente, já que mantinham em depósito, em uma residência “fortificada”, considerável quantidade de drogas (cocaína e maconha), apetrechos utilizados na comercialização de entorpecentes, e grande quantidade de dinheiro em espécie. Ainda, o paciente foi visualizado pelos policiais vendendo drogas a um usuário.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.